Tribunal: STF
Processo: HC 186144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente que ostenta duas condenações pelos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico. Prisão Preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese, ademais, de paciente que ostenta, pelo menos, duas condenações por crimes graves, com o exaurimento das instâncias ordinárias: i) no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104 (Quinta Vara Federal de Santos/SP), foi condenado a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, por tráfico internacional de drogas (quase 4 toneladas de cocaína) e associação para o tráfico; ii) no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104 (Quinta Vara Federal de Santos/SP), foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. 



    3. No julgamento do referendo à medida cautelar concedida nos autos da SL 1.395/DF, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal, na Sessão de 15.10.2020, decidiu que eventual inobservância do prazo de 90 dias, contido no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus não conhecido, por inadequação da via eleita, revogada a liminar anteriormente deferida.